Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESCISÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MUDANÇA DO ESTATUTO. AVISO PRÉVIO E PRAZO PARA MIGRAÇÃO. TRATAMENTO DE HOME CARE. REGRAS CUMPRIDAS PELO PATROCINADOR DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA.
1.O plano de saúde opera na modalidade de autogestão, e, sendo assim, segundo entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. Por ser a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz entidade constituída na modalidade de autogestão, são inaplicáveis ao caso as regras e princípios consumeristas, nos termos da Súmula n. 608 do STJ.
3. Verificado que o plano de saúde, após o encerramento da assistência aos conveniados por determinação da ANS, cumpriu com a obrigação de migrar seus beneficiários para planos individuais, é descabida a pretensão de a parte autora ser mantida no plano, especialmente continuar o tratamento de home care às expensas da Assefaz.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.